Tribunal: TJSP
Processo: 0009841-74.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pretensão da autora tendente à obtenção de indenização por danos material e moral em razão de acidente em calçada. Acordo extrajudicial celebrado entre essa parte e os demais réus. Perda superveniente do interesse de agir em relação à municipalidade. Extinção do processo sem análise do mérito. Condenação da autora ao pagamento de honorários

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pretensão da autora tendente à obtenção de indenização por danos material e moral em razão de acidente em calçada. Acordo extrajudicial celebrado entre essa parte e os demais réus. Perda superveniente do interesse de agir em relação à municipalidade. Extinção do processo sem análise do mérito. Condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Inteligência do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Observância ao Princípio da causalidade. Portanto, apelação provida.